Tribunal: TJBA
Processo: 8005243-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005243-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA DO ROSARIO SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação revisional. Empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios. Abusividade não configurada. Taxa contratada inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Título de capitalização. Ausência de prova da venda casada. Dano moral não configurado. Recurso não provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, em que a parte autora pleiteava: (i) revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) restituição de valores vinculados a título de capitalização por suposta venda casada; e (iii) indenização por danos morais. A sentença manteve os juros contratados, afastou a ocorrência de venda casada e indeferiu a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios contratados são abusivos à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) apurar se houve prática de venda casada mediante a contratação simultânea de título de capitalização; (iii) analisar a existência de dano moral decorrente da alegada prática abusiva.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 2591/DF), o que autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas mesmo em contratos bancários.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS, firmou tese segundo a qual os juros remuneratórios podem ser revisados judicialmente apenas em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade seja cabalmente demonstrada.

5. No caso concreto, a taxa contratada de 4,41% ao mês (69,05% ao ano) está substancialmente inferior às taxas médias de mercado para crédito pessoal não consignado à época da contratação (7,38% ao mês e 135,03% ao ano), o que afasta a alegação de onerosidade excessiva ou abusividade.

6. A alegação de venda casada não encontra respaldo probatório nos autos. O único documento apresentado pela autora é um extrato bancário isolado que demonstra o desconto de parcela vinculada a título de capitalização (“Santander Cap”), sem qualquer prova de que a contratação foi imposta ou condicionada ao empréstimo.

7. Em demandas desse jaez, exige-se a demonstração mínima de que o consumidor foi compelido à contratação do produto vinculado, o que não restou configurado no caso, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova.

8. A ausência de comprovação da prática abusiva e de qualquer ato ilícito imputável à instituição financeira afasta a pretensão de indenização por danos morais, inexistindo violação a direito da personalidade ou sofrimento ensejador de reparação civil.

9. A verba honorária fixada na origem em 20% sobre o valor da causa deve ser mantida, com sua exigibilidade suspensa diante do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 85, §2º c/c 98, §3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido, preservando-se os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem em patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, nos termos dos artigos 85, §2 c/c 98, §3º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8005243-04.2019.8.05.0001
, em que é apelante
ANTONIA DO ROSARIO SANTIAGO
DOS SANTOS

e apelado
BANCO
SANTANDER

(
BRASIL
)
S/A
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.